Tribunal: TJDFT
Processo: 0706018-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA DE SANTIS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Sandra De Santis (Plantão Judicial) Número do processo: 0706018-92.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: BIMBO DO BRASIL LTDA IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL Vistos etc. Em despacho exarado nesta data (23627904), determinei à impetrante que se manifestasse se persistia restrição às atividades industriais que exerce, diante da superveniência do novo Decreto Distrital 41.849/2021, o qual revogou expressamente o Decreto 41.842. A empresa postulou a desistência do mandamus (23627695). A ausência de proveito material na concessão da medida judicial atinge o interesse de agir, no que tange à circunstância denominada interesse-utilidade. Diante da evidente perda de objeto, denego a segurança, sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 6o, §5o, da Lei 12.016/2009. Comunique-se a distribuição. I. Esta decisão tem força de mandado de intimação. Brasília, 27 de fevereiro de 2021. Sandra De Santis Desembargadora Plantonista